Tribunal: TJES
Processo: 5000406-59.2022.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000406-59.2022.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EMERSON IDALINO JOSE GRATIERI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO ANEEL. NULIDADE. NARRA O AUTOR QUE UM PEQUENO PRODUTOR RURAL POSSUINDO TRÊS IMÓVEIS NOS QUAIS DESENVOLVE SUA ATIVIDADE AGRÍCOLA, SENDO AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS N.º 976263, 2589693 E 1322573. APÓS VISTORIA REALIZADA NOS PADRÕES DE ENERGIA FORAM ENCONTRADAS IRREGULARIDADES PELA RÉ. A INSTALAÇÃO N.º 2589693 DE ACORDO COM O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DATADO EM 04/08/2021, ESTAVA COM SUPOSTA INTERRUPÇÃO DE CORRENTE, SENDO O MEDIDOR ENCAMINHADO PARA LABORATÓRIO. JÁ A INSTALAÇÃO N.º 976263, SEGUNDO TOI DATADO EM 04/08/2021, ESTAVA COM SUPOSTA MANIPULAÇÃO DO DISJUNTOR. E POR FIM, A INSTALAÇÃO N.º 1322573 FOI DIAGNOSTICADA COM INTERRUPÇÃO DA BOBINA. APÓS TAIS INSPEÇÕES O REQUERENTE PASSOU A SER COBRADO EM VALORES ABSURDOS SOB AMEAÇA DE CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA, NÃO SENDO OFERECIDOS MEIOS DE DEFESA. SENDO REALIZADOS LAUDOS PELA DEMANDADA DEMONSTRANDO OS PROBLEMAS, PORÉM, SEM QUE O AUTOR FOSSE CONVIDADO A PARTICIPAR DAS REFERIDAS PERÍCIAS, SENDO TRÊS COBRANÇAS, RESPECTIVAMENTE: MEDIDOR 976263 - R$10.966,16; MEDIDOR 1322573 - TOI 9064356 - R$8.356,60 E MEDIDOR 2589693 - TOI 3498311 - R$7.665,83. OS VALORES VÊM SENDO COBRADOS NO TOTAL DE R$26.988,59, APENAS COM A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DO ARTIGO 130 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL, AS COBRANÇAS FORAM REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL, SEM QUE HOUVESSE COMPROVAÇÃO NOS LAUDOS DA DATA DE INÍCIO DAS IRREGULARIDADES. A RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ À REDUÇÃO DA COBRANÇA PARA OS 06 ÚLTIMOS CICLOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS OBJETO DOS TOIS N.º 45003638055, 045004291426 E 045004064356 E DAS MULTAS REFERENTES AO NÃO PAGAMENTO DO REFERIDO DÉBITO E CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES, AFASTAR A CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS E A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NO REFERENTE A PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA-PETITA, TÊM DOS AUTOS QUE A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NA INICIAL SE ENCONTRA COMPATÍVEL COM A SENTENÇA NO TOCANTE À INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E À NULIDADE DO TOI, VISTO QUE A MOTIVAÇÃO DA AÇÃO É QUANTO À IRREGULARIDADE DO TOI E REVISÃO DAS COBRANÇAS, PORÉM, DEVE SER A NULIDADE RECONHECIDA QUANTO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE VIOLAR DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, UMA VEZ QUE HÁ DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OU NULIDADE DO DOCUMENTO QUE GEROU TAL DÉBITO FICA CLARA A IMPROCEDÊNCIA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA POR PARTE DA RECORRENTE, INEXISTINDO PORTANTO IRREGULARIDADES.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A NULIDADE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E AFASTÁ-LA, ASSIM COMO AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. NO RESTANTE S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)